Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCADOR. MULTA RESCISÓRIA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual sem ônus para o autor e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Rescisão de contrato. Locação de Imóvel. Ausência de culpa do locador. O rompimento da relação locatícia pelo locatário antes do prazo dá ensejo à multa contratual estabelecida no contrato, salvo nos casos de culpa locador. Alega o autor (locatário) que o motivo da rescisão do contrato reside em vícios ocultos no apartamento, de modo que o imóvel não estaria em condições normais de uso, com risco de danos aos moradores. Todavia, as provas juntadas no processo demonstram o contrário. As fotos acostadas (ID 18696470, 18696471) apenas apontam pequenas rachaduras em alguns azulejos do imóvel, o que não é suficiente para justificar a rescisão do contrato sob o fundamento de que o apartamento não serve ao uso que se destina (art. 22, inciso I, da Lei 8245/1991). Ademais, as rachaduras nas cerâmicas do imóvel não se tratam de vício oculto, mas de pequenos problemas facilmente perceptíveis em uma simples visita ao imóvel. Não se vislumbra, portanto, infração legal ou contratual, por parte do locador, capaz de gerar a rescisão do contrato. Desse modo, a entrega das chaves de forma antecipada pelo locatário deve ser interpretada como rescisão imotivada do contrato, razão pela qual deve incidir a multa rescisória prevista, além dos demais encargos devidos e não pagos. Assim, não há que se falar em devolução do valor dado em caução, tendo em vista que este é inferior aos valores devidos a título de multa rescisória e encargos em aberto (aluguel proporcional e taxa condominial).
4 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W